Tribunal: TJMT
Processo: 1018814-31.2021.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018814-31.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALEX LEONARDO DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como ALEX LEONARDO DE OLIVEIRA - CPF: 631.092.801-59 (ADVOGADO), TECA DO BRASIL FLORESTAL LTDA - CNPJ: 05.490.535/0001-01 (EMBARGANTE), EMANUEL MESSIAS FERREIRA - CPF: 075.264.661-34 (EMBARGADO), AIMEE MARANHAO AYRES FERREIRA - CPF: 103.116.371-91 (EMBARGADO), LEONARDO MARANHAO AYRES FERREIRA - CPF: 545.114.531-87 (EMBARGADO), RODOLFO MARANHAO AYRES FERREIRA - CPF: 603.819.491-68 (EMBARGADO), FERNANDO MARANHAO AYRES FERREIRA - CPF: 775.863.361-72 (EMBARGADO), DAUTO BARBOSA CASTRO PASSARE - CPF: 570.080.781-53 (ADVOGADO), CLAUDIO STABILE RIBEIRO - CPF: 365.942.709-82 (ADVOGADO), NATHALIA TREVISAN - CPF: 016.440.111-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC -
PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE
- RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a

suprir

omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não verificada nenhuma dessas situações, o não provimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que
negou provimento à Agravo de Instrumento de decisão que
homologou os laudos periciais, e fixou o valor devido aos autores apurado até 12/2020, em R$ 5.217.901,56, atualizado até a data de 09/07/2021.

O embargante alega que o
decisum
não foi fundamento no que diz respeito a homologação do laudo e reitera os argumentos recursais.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante alega que o decisum não foi fundamento no que diz respeito a homologação do laudo e reitera os argumentos recursais.

É flagrante a intenção de modificar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

Ademais, todas as questões expostas foram minuciosamente examinadas e apresentadas com clareza as razões jurídicas em que se firmou a Câmara, contudo o desfecho dado à lide foi diverso do esperado pelos embargantes. Confira-se:

“O RAI 1002287-38.2020.8.11.0000 foi parcialmente provido para reconhecer como ilíquido o valor executado e, com isso o juízo de origem deu início a fase de liquidação de sentença em que extensa perícia foi realizada para apurar o valor devido, conforme supratranscrito da decisão agravada.

Assim, inviável o pedido para “que seja CASSADA A DECISÃO AGRAVADA, reconhecendo não existir valor líquido, certo e exequível, visto que o valor deverá ser apurado através de liquidação de sentença nos termos já decidido por esse E tribunal.” (sic Id n. 105957483 - Pág. 25), isso porque a liquidação já foi feita e a decisão agravada é justamente homologatória do quantum apurado.

Ademais,
verifica-se da perícia que todos os descontos relacionados no acórdão dos Embargos de Declaração n. 15.921/2019, reforçados no mencionado Agravo, foram devidamente realizados e, à impugnação do laudo (Id n. 51976637, dos autos de origem) em que a agravante questionou exatamente os mesmos itens deste Recurso (descontos do PIS, COFINS, ICMS, FETHAB), a empresa que fez a perícia respondeu de forma pormenorizada a respeito dos descontos no laudo de Id n. 54241831 do processo em primeira instância.

Desse modo, amplamente esclarecidos os cálculos e em conformidade com a decisão que transitou em julgado, impõe-se sua homologação
.”

Como visto, não se verifica nenhum dos vícios mencionados.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022